Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-35.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800093-35.2021.8.14.0128

APELANTE: THALES BRITO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800093-35.2021.8.14.0128

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

THALES BRITO DA COSTA

(ADV.:

ANIZIO ANTONIO S DE CASTRO PAES, OAB/PA Nº 9.777)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS.
INCABÍVEL
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
. REDUÇÃO
PENA NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ATENDIMENTO.

APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
Preliminar rejeitada.

2.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

3. É insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

4. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

5. Com relação ao pleito de aplicação de regime aberto para cumprimento de pena, este não devem prosperar, tendo em vista o entendimento no art. 33, §2º, do CPB, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

6.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Thales Brito da Costa,
por intermédio de Advogado devidamente constituído, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05/03/2021, por volta das 15h, em uma residência localizada na Rua Senador Nilo Coelho, s/nº, bairro Aparecida, nesta cidade e comarca, o acusado foi flagrado vendendo e tendo em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, as Polícias Civil e Militar estavam monitorando a residência do ora denunciado em um veículo descaracterizado, ocasião em que visualizaram intenso fluxo de usuários de drogas no local, os quais recebiam algo das mãos do acusado e em seguida entregavam a ele algum objeto, sendo a movimentação característica da venda de entorpecentes.

Em certo momento, a guarnição visualizou o denunciado sair da casa, instante em que, ao ser abordado pelos policiais, colocou algo na boca e engoliu. Ato continuo, diante da situação flagrancial, a equipe policial ingressou na residência e após as buscas no local os policiais encontraram uma “pedra” da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, uma balança de precisão, a importância de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), materiais para realizar a embalagem da droga, como linha e vários pedaços de plástico cortado, bem como comprovantes de depósito bancário para supostos fornecedores de drogas (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 12 e auto de constatação de substância tóxica à fl. 13 do IPL - ID 24679793).

As investigações apontaram ainda que os policiais já haviam recebido informações de que o acusado comercializava substância entorpecente na sua residência, o qual, inclusive, já ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0003071-86.2019.8.14.0128). (...)”

A defesa pugna pela nulidade das provas, pois alega a entrada dos policiais na casa do acusado sem mandado judicial. Caso não acatada a tese, pleiteia
a absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, redução da pena ao mínimo legal e fixação da pena no regime aberto.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

NULIDADE DAS PROVAS. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa do recorrente
Thales Brito da Costa
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde morava encontrava o apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
, sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

A Suprema Corte Federal Brasileira pacificou entendimento que a fundada suspeita
"não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a
afirmarem, em sede policial e em juízo, que o apelante estava entregando algo a terceiros e recebendo algum item deles, além de, ao ser abordado, engoliu algum objeto, o que os motivaram a fazer a busca no domicílio deste. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo,
6462099, que
atestou positivamente para a substância química vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).”

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

Destaca-se, ainda,

ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais"
(TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguida.

No mérito, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória. A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6462077– pág. 03/04 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6462136 e anexos); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6462077- pág. 11 do IPL); laudo definitivo (Id. 6462099) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6462157), Sérgio Alves de Souza, policial militar e condutor do flagrante:

“(...) que no dia dos fatos, o réu estava sendo monitorado há algum tempo por denúncias de que o mesmo era traficante. Em campana, na frente da casa do acusado, a Polícia verificou que pessoas chegavam colocavam algo na boca e saiam. Ao ser abordado, Thales colocou algo na boca e engoliu. Ao adentrar em sua casa, havia um prato para beneficiar droga, linha, balança de precisão, e demais petrechos indicadores de traficância. Com isso, a polícia fez visória e encontrou uma pedra de crack. Ao ser dado a voz de prisão, o réu tentou fugir, mas foi contido. Havia comprovantes de depósitos bancários que possivelmente seriam do dinheiro pago pelas drogas.”

De igual modo, a testemunha
André Luiz Marafão
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...)
que fizeram campana em frente à casa do acusado. Visualizaram fluxo contínuo de pessoas, que aparentemente compravam algo e colocavam na máscara ou na boca. Com isso, decidiram abordar o réu. Juntamente com a droga foram encontrados plásticos cortados, balança de precisão e outros petrechos que seriam utilizados na traficância.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após uma semana de investigação e campana realizada, visualizaram que o recorrente
estava entregando algo a terceiros e recebendo algum item deles, além de, ao ser abordado, engoliu algum objeto, o que os motivaram a fazer a busca no domicílio deste.
Após revista na casa do ora acusado, encontraram
“uma ‘pedra’ da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, uma balança de precisão, a importância de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), materiais para realizar a embalagem da droga, como linha e vários pedaços de plástico cortado, bem como comprovantes de depósito bancário para supostos fornecedores de drogas”,
dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
,

não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 -
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA-
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS.
1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga.
2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente à circunstância judicial que incorre no cálculo da pena base, razão pela qual passo a sua imediata análise e, para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...) 2.4.1. DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2003.

Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado;
antecedentes
:

o réu possui antecedentes penais (Processo nº 00030718620198140128)
; sua
conduta social
: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;
personalidade
: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque deixa de valorar a presente circunstância; dos
motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as
circunstâncias
não pesam em desfavor do acusado; as
consequências do crime
são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; não há que se falar em
comportamento da vítima
. Portanto, há uma circunstância judicial negativamente valorada. Sopesadas as circunstâncias judiciais, aumento em 1/8 a pena mínima para o delito e fixo pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor/desfavor do acusado.

Inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena para o crime de tráfico de drogas,
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos conta
, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Réu THALES BRITO DA COSTA
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por ser reincidente, cuja execução penal sequer foi iniciada, nos termos do art. 61, I, do CP (Id
29268459
), estabeleço
o regime inicial de cumprimento da pena o fechado
, nos termos do art. 33 § 2º, “a”, do CP.

” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 59, c/c o art. 68, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa do
antecedentes criminais
, em razão de
“
o réu possui antecedentes penais (Processo nº 00030718620198140128)
”
.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada à
particularidade fática do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se incólume o édito condenatório da lavra do magistrado sentenciante.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de utilização de conceitos inerentes ao tipo penal pelo juízo
a quo
para exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por fim, insurge-se o paciente, também, com relação ao regime prisional fechado estabelecido na sentença condenatória.

Como é cediço para a fixação do regime prisional, deve ser observado os requisitos do artigo 33, §2º e §3º do CPB. O artigo 33, § 2º, letra “b”, do CPB, preceitua que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Preceituando, ainda, o §3º do referido artigo, que o regime inicial de cumprimento da pena será feito com observância dos critérios previstos no art. 59, do CPB.

Da sentença condenatória, verifica-se que o acusado é reincidente,
conforme consta na certidão de antecedentes de criminais. Assim,
correta foi a decisão do magistrado
a quo
em fixar o regime mais gravoso, uma vez que o recorrente é reincidente, alinhado ao entendimentos dos Tribunais.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO RECURSO MINISTERIAL AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POSSIBILIDADE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O FECHADO IMPERIOSIDADE RÉU REINCIDENTE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o réu negado a participação no roubo em juízo, cabível o afastamento da confissão espontânea. Tratando-se de réu reincidente e sendo a pena aplicada superior a quatro anos, o regime inicial deve ser o fechado.

(TJMG Apelação Criminal 1.0114.20.002355-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2021, publicação da súmula em 26/01/2021),”

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 06/07/2022